Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE CONTRACEPÇÃO (ESSURE). RISCO DE GRAVES DANOS À SAÚDE NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0728356-46.2020.8.07.0016 que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, consistente na condenação do Distrito Federal na obrigação de realizar o procedimento necessário para a retirada do dispositivo Essure.

2. Na via do presente agravo de instrumento, sustenta, em breve síntese, que, a existência de estudos científicos que atestam o risco de danos à saúde correlacionados ao dispositivo Essure. Aduz que apresentou laudo médico no qual o profissional médico especializado descreve os riscos reais e iminentes a sua saúde, a justificar a retirada imediata do dispositivo.

3. Requereu a antecipação da tutela de urgência para “determinar que a parte AGRAVADA inicie todas as tratativas visando a realização da cirurgia de retirada do dispositivo ESSURE”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada.

4. A decisão ID 21928502 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (ID 22990465).

6. Inicialmente, necessário consignar que a 1a Câmara Cível, no julgamento do Conflito de Competência no 0708477-04.2020.8.07.0000, declarou competente para processar e julgar demanda análoga ao presente feito o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, tendo sido consignado no voto condutor que “a lide originária foi ajuizada com suporte apenas em resoluções da ANS, sendo possível antever que a causa envolve matéria probatória de menor complexidade” (Acórdão 1309209, 07084770420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020).

7. Assim, uma vez afastada a preliminar de complexidade da produção probatória, e haja vista a necessidade de manter a jurisprudência estável e coerente, ressalva-se o entendimento externado em casos pretéritos para fazer prevalecer o entendimento firmado pelo TJDFT, no sentido de que o deslinde da presente demanda prescinde de prova complexa.

8. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

9. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.

10. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.

11. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento cirúrgico, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente.

12. No caso ora em análise, não há comprovação de que o comprometimento da saúde da paciente decorre da manutenção do implante em seu organismo. Muito embora a autora tenha acostado relatório médico que conclui pela necessidade de retirada do dispositivo, percebe-se que o médico chegou a tal conclusão tendo em vista única e exclusivamente o relato dos sintomas feito pela autora. Trata-se de relatório genérico que segue o mesmo padrão de todos os demais laudos subscritos pelo mesmo profissional e que têm servido para instruir petições iniciais com o mesmo propósito da presente ação.

13. O médico prescritor não fez qualquer menção à análise clínica presencial da paciente (anamnese), ou ainda que foram realizados exames laboratoriais, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica na paciente que tenham demonstrado quaisquer anormalidades graves (deslocamentos e perfurações, por exemplo) associadas ao dispositivo e com indicação de cirurgia de urgência.

14. Ao revés, os laudos dos exames apresentados pela autora (raio x, ecografia pélvica e nível de níquel no plasma), não indicam qualquer alteração a concluir que o melhor tratamento para a autora é a realização imediata da cirurgia (IDs 68583540 e 68583541, na origem).

15. Em 02 de março de 2018, a ANVISA divulgou Nota Técnica (ID 68584897, na origem) com orientação de manutenção da rotina de acompanhamento clínico junto ao médico assistente, haja vista que não há recomendação para a retirada indiscriminada do dispositivo, mas tão somente quando houver orientação médica nesse sentido. Vale dizer, a avaliação e recomendação por médico especializado é indispensável, pois não há indicação genérica, para todas as pacientes, de cirurgia para retirada do ESSURE.

16. Assim, sem a comprovação de que o melhor tratamento é a retirada do dispositivo, por meio de uma avaliação multidisciplinar individualizada da paciente e baseada em diversos exames, não há se falar em condenação do ente federativo na obrigação de promover a cirurgia de retirada do dispositivo Essure.

17. Mesmo que se considerasse que o caso da autora requer a intervenção cirúrgica, não restou demonstrada a urgência a ser atestada pelo médico responsável pela cirurgia, o que torna inviável a procedência do pedido, sob pena de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito.

18. Além disso, não se verifica, na hipótese, a comprovação da omissão estatal a respaldar o interesse da autora na intervenção judicial, haja vista que não logrou demonstrar as apontadas tentativas de atendimentos na rede pública de saúde, tampouco as negativas de retirada do dispositivo/tratamento pelos médicos do Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB, unidade pública responsável pela retirada do ESSURE.

19. Lado outro, verifica-se que o agravado, por meio da Nota Técnica N.o 5/2020 - SES/SAIS/CATES/DUAEC, reconhece o aumento da procura por atendimento de pacientes que implantaram o ESSURE, bem como adotou providências ao necessário acolhimento dessas pacientes para avaliação e tratamento.

20. Segundo o “guia para o cuidado, acompanhamento e monitoramento das pacientes com o Sistema Essure implantado na rede de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do DF”, divulgado na Nota Técnica N.o 5/2020 - SES/SAIS/CATES/DUAEC, todas as mulheres, com ou sem o Essure, que fazem acompanhamento médico pelo SUS devem passar pelo atendimento inicial a ser realizado com o médico da família, na Unidade Básica de Saúde. Após, se for o caso, o médico fará relatório sobre o caso da paciente, com detalhamento do atendimento prestado e a encaminhará para avaliação, acompanhamento e tratamento relacionado ao Sistema ESSURE, por médico especializado da Unidade de Atenção Secundária à Saúde (HRS, HRL, HRAN, HRT, HRC, HRG, HRSM).

21. A recomendação é que só serão encaminhadas para avaliação pelo médico do HMIB (Unidade Terciária) as pacientes que, em razão da gravidade dos efeitos adversos relacionado ao ESSURE, não puderem ser tratadas/acompanhadas pelo médico especializado, o qual fará o encaminhamento acompanhado de relatório dos tratamentos já realizados. Por fim, caso o médico do HMIB, após avaliação detalhada, indique a retirada cirúrgica do dispositivo, o tipo de procedimento cirúrgico eletivo será avaliado e definido pela equipe médica que o realizará.

22. Logo, se a autora pretende acompanhamento e tratamento pelo SUS, deverá percorrer os trâmites descritos e impostos a todas as pacientes, para só então, se for o caso, alegar em juízo a ocorrência de negativa/omissão do Ente Público em realizar o tratamento adequado para o seu caso.

23. A interferência do Poder Judiciário na gestão administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravante.

24. Inviável a intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização de procedimento cirúrgico, à míngua da mínima comprovação da omissão do Ente Federativo e da situação de risco ímpar à saúde da agravante, sob pena de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito.

25. Com efeito, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, pela não execução imediata do tratamento pretendido, razão pela qual, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a realização de cirurgia eletiva (retirada do dispositivo Essure),

26. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se instruir o feito e permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.

27. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.

28. Recurso conhecido e improvido.

29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.